Tribunal: TJDFT
Processo: 0754203-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. REDIMENTOS ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. GASTOS ORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na presença (ou não) dos pressupostos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida no e. Juízo de origem).

II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o).

III. No caso concreto, a agravante recebe remuneração de R$ 11.037,42. Além disso, anexou informes de imposto de renda dos anos de 2020, 2021 e 2022 que evidenciam recebimento de rendimentos bem acima da média nacional. Dessa forma, diante da ausência de evidente comprovação de grave hipossuficiência financeira, não é possível inferir que ela não conseguirá arcar com as despesas do processo (aqui, uma das mais baratas do país), em detrimento do próprio sustento e da sua família (“mínimo existencial”).

IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.